Tribunal: TJPA
Processo: 0013059-74.2017.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-29

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES - NÃO CONHECIDO O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE - DO PLEITO PELA JUSTIÇA GRATUITA - DEFERIDO - DO MÉRITO: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO - IMPROVIDO - COMPROVADO NOS AUTOS O USO DO ARMAMENTO NA EMPREITADA DELITIVA. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 14/TJPA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - MANTIDA A PENA-BASE EM INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 23/TJPA, POR CONSEQUÊNCIA MANTIDAS AS PENAS INTERMEDIÁRIA E DEFINITIVA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO , DEFERIDA A JUSTIÇA GRATUITA, E NO MÉRITO, IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.1 - DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE: É cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).2 - DA PRELIMINAR:2.1 - DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA: Ab initio, DEFERE-SE a concessão de Justiça Gratuita ao apelante, sobretudo em razão de tal benefício já ter sido concedido ao apelante a quando da sentença condenatória.3 - MÉRITO3.1-DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO: É improcedente o pleito.A materialidade do delito está evidenciada nos autos pelo Auto de apreensão e apresentação da motocicleta roubada e da motocicleta utilizada pelo agente à fl. 33, bem como pelos Autos de entrega às fl. 34 e fl. 38.Já a autoria do delito de roubo majorado resta comprovada nos autos pela narrativa da vítima em fase inquisitiva, a qual fora corroborada em Juízo pelas testemunhas de acusação, policiais militares e Delegado de Polícia Civil que presidiu o inquérito, que atuaram na prisão em flagrante delito do recorrente, já que a vítima não compareceu ao Juízo em virtude de seu falecimento. As versões convergem no sentido de que a vítima estava chegando em casa, e havia um casal fingindo estar namorando, quando de inopino a mulher partiu para cima da vítima e passou a agredir esta para roubá-la, sendo que os demais comparsas também agiram, tendo sido a vítima agredida e furada com faca na ação delitiva, os agentes delitivos ainda efetuaram disparos de arma de fogo na ação, tendo sido roubada a motocicleta da vítima, e em diligência, os policiais militares lograram êxito em encontrar o recorrente em um matagal próximo à motocicleta da vítima, a qual reconheceu o recorrente como um dos autores do crime na fase policial, o que foi corroborado em Juízo pela narrativa das testemunhas de acusação.Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve esse tipo de crime, ainda que tenha sido prestadas suas declarações tão somente em fase policial, já que foram ratificadas em Juízo pelas testemunhas de acusação.E, ainda que hajam divergência entre o número de assaltantes, na versão da vítima e dos policiais, há robusteza de provas no sentido de que o apelante era um dos autores do crime, e haviam pelo menos mais dois comparsas junto ao apelante, que seria uma mulher, e o outro comparsa que conseguiu se evadir no momento da prisão em flagrante, logo, não há o que se falar em absolvição, e menos ainda em desclassificação do delito para o de receptação.3.2 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO: Não merece prosperar o pleito da defesa pelo afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo na empreitada delitiva, pois, em que pese o armamento não tenha sido apreendido ou periciado, há outras provas nos autos que comprovam o seu efetivo uso no momento do crime, inclusive tendo sido efetuado disparo com a arma, o que, por si só, já autoriza a aplicação da referida majorante ex vi da Súmula n. 14/TJPA.3.3 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese tenha sido reformado o vetor judicial antecedentes, ainda permaneceram valorados negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, mantenho a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 07 (sete) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, afastando-se a pena-base do mínimo de maneira proporcional aos vetores valorados negativamente, devendo aqui ser ressaltado que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, mas sim à discricionariedade regrada do julgador, alinhada à proporcionalidade, razoabilidade, e necessidade de prevenção e repreensão do crime.Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.Ausentes causas de diminuição da pena. Presente as causas de aumento previstas no inciso I (uso de arma) e inciso II (concurso de agentes, do §2º, do art. 157, do CPB, pelo que, eleva-se a pena na metade (1/2), mantendo-se o patamar de majoração fixado pelo Juízo a quo, sobretudo em razão de haver fundamentação idônea para tanto na sentença combatida (fl. 134), em atenção à Súmula n. 443/STJ, chegando a pena nesta fase no patamar de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 277 (duzentos e setenta e sete) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.Destarte, torna-se concreto e definitivo o patamar de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 277 (duzentos e setenta e sete) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se o patamar final fixado pelo Juízo de origem.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?a?, do CPB.Deixa-se de realizar a Detração da pena, como fizera o Juízo, tanto pela disposição do §2º, do art. 387, do CPP, quanto pelo fato de ser competência do Juízo da execução tal procedimento, ex vi do art. 66, inciso III, ?c?, da Lei de Execução Penal.4 - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, DEFERIDA A JUSTIÇA GRATUITA, REJEITADA A PRELIMINAR PARA RECORRER EM LIBERDADE, e, no mérito, IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL, DEFERIR A JUSTIÇA GRATUITA, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exma. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0013059-74.2017.8.14.0008
APELANTE:
BRENO WALLAFE MENDES DE ARAÚJO
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES - NÃO CONHECIDO O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE - DO PLEITO PELA JUSTIÇA GRATUITA - DEFERIDO - DO MÉRITO: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO - IMPROVIDO - COMPROVADO NOS AUTOS O USO DO ARMAMENTO NA EMPREITADA DELITIVA. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 14/TJPA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - MANTIDA A PENA-BASE EM INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 23/TJPA, POR CONSEQUÊNCIA MANTIDAS AS PENAS INTERMEDIÁRIA E DEFINITIVA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO , DEFERIDA A JUSTIÇA GRATUITA, E NO MÉRITO, IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE:
É cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).
2 - DA PRELIMINAR:
2.1 - DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA:

Ab initio
,
DEFERE-SE
a

concessão de Justiça Gratuita ao apelante, sobretudo em razão de tal benefício já ter sido concedido ao apelante a quando da sentença condenatória.
3 - MÉRITO
3.1-DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO:
É improcedente o pleito.A
materialidade
do delito está evidenciada nos autos pelo Auto de apreensão e apresentação da motocicleta roubada e da motocicleta utilizada pelo agente à fl. 33, bem como pelos Autos de entrega às fl. 34 e fl. 38.

Já a
autoria
do delito de roubo majorado resta comprovada nos autos pela narrativa da vítima em fase inquisitiva, a qual fora corroborada em Juízo pelas testemunhas de acusação, policiais militares e Delegado de Polícia Civil que presidiu o inquérito, que atuaram na prisão em flagrante delito do recorrente, já que a vítima não compareceu ao Juízo em virtude de seu falecimento. As versões convergem no sentido de que a vítima estava chegando em casa, e havia um casal fingindo estar namorando, quando de inopino a mulher partiu para cima da vítima e passou a agredir esta para roubá-la, sendo que os demais comparsas também agiram, tendo sido a vítima agredida e furada com faca na ação delitiva, os agentes delitivos ainda efetuaram disparos de arma de fogo na ação, tendo sido roubada a motocicleta da vítima, e em diligência, os policiais militares lograram êxito em encontrar o recorrente em um matagal próximo à motocicleta da vítima, a qual reconheceu o recorrente como um dos autores do crime na fase policial, o que foi corroborado em Juízo pela narrativa das testemunhas de acusação.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve esse tipo de crime, ainda que tenha sido prestadas suas declarações tão somente em fase policial, já que foram ratificadas em Juízo pelas testemunhas de acusação.

E, ainda que hajam divergência entre o número de assaltantes, na versão da vítima e dos policiais, há robusteza de provas no sentido de que o apelante era um dos autores do crime, e haviam pelo menos mais dois comparsas junto ao apelante, que seria uma mulher, e o outro comparsa que conseguiu se evadir no momento da prisão em flagrante, logo, não há o que se falar em absolvição, e menos ainda em desclassificação do delito para o de receptação.
3.2 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO:
Não merece prosperar o pleito da defesa pelo afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo na empreitada delitiva, pois, em que pese o armamento não tenha sido apreendido ou periciado, há outras provas nos autos que comprovam o seu efetivo uso no momento do crime, inclusive tendo sido efetuado disparo com a arma, o que, por si só, já autoriza a aplicação da referida majorante
ex vi
da Súmula n. 14/TJPA.
3.3 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese tenha sido reformado o vetor judicial antecedentes, ainda permaneceram valorados negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, mantenho a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 07 (sete) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, afastando-se a pena-base do mínimo de maneira proporcional aos vetores valorados negativamente, devendo aqui ser ressaltado que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, mas sim à discricionariedade regrada do julgador, alinhada à proporcionalidade, razoabilidade, e necessidade de prevenção e repreensão do crime.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente as causas de aumento previstas no inciso I (uso de arma) e inciso II (concurso de agentes, do §2º, do art. 157, do CPB, pelo que, eleva-se a pena na metade (1/2), mantendo-se o patamar de majoração fixado pelo Juízo
a quo
, sobretudo em razão de haver fundamentação idônea para tanto na sentença combatida (fl. 134), em atenção à Súmula n. 443/STJ, chegando a pena nesta fase no patamar de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 277 (duzentos e setenta e sete) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Destarte, torna-se concreto e definitivo o patamar de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 277 (duzentos e setenta e sete) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se o patamar final fixado pelo Juízo de origem.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.

Deixa-se de realizar a Detração da pena, como fizera o Juízo, tanto pela disposição do §2º, do art. 387, do CPP, quanto pelo fato de ser competência do Juízo da execução tal procedimento,
ex vi
do art. 66, inciso III, ¿c¿, da Lei de Execução Penal.
4 - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, DEFERIDA A JUSTIÇA GRATUITA, REJEITADA A PRELIMINAR PARA RECORRER EM LIBERDADE,
e, no mérito,
IMPROVIDO,
nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
,
DEFERIR A JUSTIÇA GRATUITA
, e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exma. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 28 de julho de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0013059-74.2017.8.14.0008
APELANTE:
BRENO WALLAFE MENDES DE ARAÚJO
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
BRENO WALLAFE MENDES DE ARAÚJO
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art.157, §2º, incisos I e II, do CPB, à pena definitiva de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 277 (duzentos e setenta e sete) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narram os autos que que no dia 24/10/2017, o denunciado
BRENO WALLAFE MENDES DE ARAÚJO
, na companhia de outros 03 comparsas, agindo de forma livre e consciente, portanto, dolosamente, mediante grave ameaça perpetrada com o emprego de arma de fogo, subtraíram a moto da vítima ANDRÉ FURTADO CARVALHO, fato ocorrido em via pública, mais precisamente na Rua Laurival Cunha, estrada do Barquinho, Barcarena/PA.

Segundo o apurado, a vítima estava chegando em sua residência, quando foi abordada por Breno Wallafe, o qual com o uso de arma de fogo do tipo pistola, subtraiu a motocicleta da vítima, não obstante a subtração da motocicleta, um outro comparsa, ainda não identificado, desferiu socos e estocadas com um punhal nas costas da vítima.

Após a empreitada delituosa os elementos empreenderam fuga do local, a vítima comunicou os fatos a Polícia Militar, e após inúmeras diligências ininterruptas, avistaram duas pessoas em atitude suspeita saindo de um matagal, local onde encontraram o ora denunciado Breno Wallafe e a motocicleta da vítima. A arma de fogo não foi localizada. Dessa forma, Breno Wallafe foi preso em flagrante e conduzido até a Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe.

A vítima André Furtado compareceu na delegacia e reconheceu Breno Wallafe Mendes de Araújo como sendo um dos autores do assalto, e apresentou documentação comprobatória de propriedade da motocicleta apreendida de posse do acusado.

A denúncia fora recebida em 17/11/2017. (fl. 65)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 130/137)

Inconformado,
BRENO WALLAFE MENDES DE ARAÚJO
interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 147), com razões recursais às fls. 150/170.

Preliminarmente, pleiteia a concessão de Justiça Gratuita, por ser o apelante pobre na forma da lei.

No mérito, aduz que as provas dos autos são insuficientes para subsidiar o édito condenatório do recorrente, pelo que, em atenção ao
in dubio pro reo
, pleiteia pela absolvição deste. Subsidiariamente, pleiteia pela desclassificação do delito de roubo majorado para o de receptação, considerando-se que o apelante não foi preso cometendo o delito em si, mas tão somente fora encontrado em posse do produto do roubo.

Assevera que deve ser afastada a majorante pelo uso de arma de fogo, considerando-se que a arma não foi apreendida.

Afirma que, no tocante à fixação da pena-base do recorrente, deve ser reformado o vetor circunstâncias do crime ante a sua valoração com dados inerentes ao próprio tipo penal, configurando
bis in idem
.

Por fim, afirma que deve ser realizada a detração da pena, considerando-se o tempo em que o apelante já permaneceu preso cautelarmente.

Às fls. 174/177, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 180)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 194/215)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA,
28 de julho de 2020
.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Ab initio
,
DEFIRO
concessão de Justiça Gratuita ao apelante, sobretudo em razão de tal benefício já ter sido concedido a este a quando da sentença condenatória.

Presentes parcialmente os pressupostos de admissibilidade recursal, haja vista ser cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).

Nesse sentido:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, § 2º, I E II E ART. 244 - B DO CÓDIGO ECA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. DIREITO DE RECORER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPROCEDENTE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. PRELIMINARES. 1.1. PEDIDO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂMITE RECURSAL EM LIBERDADE. Este Tribunal já possui o entendimento pacificado, no sentido de que a questão referente à liberdade do acusado deve ser discutida com o instrumento processual cabível, qual seja. O habeas corpus, não sendo compatível com o rito do recurso ordinário. Preliminar não conhecida. 1.2. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. Não há qualquer nulidade com o fato de o acusado ter permanecido de algemas em audiência se o ato foi devidamente fundamentado pelo juízo a quo. Precedentes. Preliminar rejeitada 2. MÉRITO. 2.1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA FURTO. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo com causas de aumento de pena para furto se o delito previsto no art. 157, § 2º I e II do CP restou suficientemente provado nos autos, precipuamente pelos depoimentos e reconhecimentos feitos pelas testemunhas. 2.2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. Estando devidamente provada a autoria e materialidade do delito previsto no art. 244-B do ECA, precipuamente pelo depoimento de testemunhas e do próprio adolescente, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(2016.04888927-67, 168.925, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-11-29, Publicado em 2016-12-09)
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO APELANTE RONILDO CRISTINO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO APELANTE LERISTER LEVERSON. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA, NA 2º ETAPA DA DOSIMETRIA, NA FRAÇÃO DE 1/6, EM FUNÇÃO DAS ATENUANTES JÁ RECONHECIDAS NO 1º GRAU. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO. NÃO PROCEDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O pedido referente ao direito de recorrer em liberdade do apelante Ronildo Cristino, sob o argumento de ausência dos requisitos da custódia preventiva, deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada.
(...)
(APC. N. 0000781-26.2017.8.14.0401, Acórdão n. 197.421, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 31/10/2018) (grifo nosso)

Destarte, conheço parcialmente o recurso e passo a analisar as demais teses recursais.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO

É improcedente o pleito, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina, tanto a autoria quanto a materialidade do delito de roubo majorado perpetrado pelo recorrente, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito está evidenciada nos autos pelo Auto de apreensão e apresentação da motocicleta roubada e da motocicleta utilizada pelo agente à fl. 33, bem como pelos Autos de entrega às fl. 34 e fl. 38.

Já a
autoria
do delito de roubo majorado resta comprovada nos autos pela narrativa da vítima em fase inquisitiva, a qual fora corroborada em Juízo pelas testemunhas de acusação, policiais militares e Delegado de Polícia Civil que presidiu o inquérito, que atuaram na prisão em flagrante delito do recorrente, já que a vítima não compareceu ao Juízo em virtude de seu falecimento. As versões convergem no sentido de que a vítima estava chegando em casa, e havia um casal fingindo estar namorando, quando de inopino a mulher partiu para cima da vítima e passou a agredir esta para roubá-la, sendo que os demais comparsas também agiram, tendo sido a vítima agredida e furada com faca na ação delitiva, os agentes delitivos ainda efetuaram disparos de arma de fogo na ação, tendo sido roubada a motocicleta da vítima, e em diligência, os policiais militares lograram êxito em encontrar o recorrente em um matagal próximo à motocicleta da vítima, a qual reconheceu o recorrente como um dos autores do crime na fase policial, o que foi corroborado em Juízo pela narrativa das testemunhas de acusação.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos a narrativa da vítima na fase inquisitiva, e das testemunhas de acusação em Juízo:
De acordo com o depoimento da vítima no inquérito policial (fl. 29), André Furtavo Carvalho, relatou que: estava chegando em sua residência quando foi abordado pelo acusado e que estava armado com uma arma tipo pistola. Um outro indivíduo chegou e pegou sua moto. Depois uma mulher chegou lhe dando socos nas costas e lhe aplicou golpes com um punhal e levou dois pontos com o ferimento e em seguida fugiram. Que os agentes atiraram três vezes contra o ofendido. Que viu cinco assaltantes. Foi na delegacia e reconheceu sua moto e reconheceu o réu como um dos envolvidos no crime.

PM VANDERLEY GEMAQUE ARAÚJO (termo de audiência de fls. 79/80): QUE recorda dos fatos, que é policial militar, que estava chegando no quartel e chegou uma pessoa de moto informando um baleamento, que foram até o local e os meliantes não estavam mais, que eram três meliantes, que viu que a vítima André estava ferido, que os meliantes lhe furaram de faca e deram um tiro para cima, que deu as características de todos, que seguiram em diligência pela rua do lixão, que ao ligar o farol da viatura viram o acusado aqui presente, que levaram a moto da vítima, relógio e provavelmente um cordão, que avistaram um outro no mato, que apreenderam a moto, que a vítima não estava na diligência, que na viatura estava o depoente e mais três policiais, que detiveram apenas o acusado aqui presente, que o comparsa fugiu e recuperaram apenas a moto, que o acusado falou que era de Belém, e o outro era da alça viária, que não soube dizer quem eram e nem seus paradeiros, que assumiu sozinho, que não relatou quanto aos outros objetos, que a vítima o reconheceu na delegacia, que reconheceu a moto, que não conhecia o acusado, que a vítima afirmou que teve emprego de arma de fogo (...).

PM EDUARDO DE JESUS COELHO(termo de audiência de fls. 99/100): que é policial militar, que participou diretamente na prisão do acusado, que estava chegando no quartel e chegou uma pessoa de moto informando de um roubo na casa da vítima André, que foram até o local dos fatos, a vítima estava ensanguentada e os meliantes não estavam mais, que a vítima lhe informou que estava chegando em casa quando foi abordado por um casal que fingia namorar, que a mulher lhe encostou uma faca que feriu a vítima, que eram três meliantes, que viu que a vítima André estava ferido, que deu as características de todos, que seguiram em diligência pela rua do lixão, que ao ligar o farol da viatura viram uma moto no meio do mato e em seguida viram duas pessoas no mato, que o acusado aqui presente estava com as duas motos, que a vítima o reconheceu na delegacia, que reconheceu a moto, que não conhecia o acusado, que a vítima afirmou que teve emprego de arma de fogo, que não recorda dos fatos, que o acusado falou que o convidaram apenas, que disse que conhecia os demais, a vítima confirmou que a ação foi feita por três, sendo estocado por uma mulher, que a vítima disse que teve disparo de arma de fogo, que nunca tinha visto o acusado (...).
DPC José Alexandre de Lima - Testemunha de acusação (mídia audiovisual fl. 127): que presidiu o inquérito e sabe que a vítima reconheceu ele na delegacia como sendo o autor do crime, a vítima disse que ele estava armado e com outras pessoas e em seu interrogatório ele confessou.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve esse tipo de crime, ainda que tenha sido prestadas suas declarações tão somente em fase policial, já que foram ratificadas em Juízo pelas testemunhas de acusação.

E, ainda que hajam divergência entre o número de assaltantes, na versão da vítima e dos policiais, há robusteza de provas no sentido de que o apelante era um dos autores do crime, e haviam pelo menos mais dois comparsas junto ao apelante, que seria uma mulher, e o outro comparsa que conseguiu se evadir no momento da prisão em flagrante, logo, não há o que se falar em absolvição, e menos ainda em desclassificação do delito para o de receptação.
DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO

Não merece prosperar o pleito da defesa pelo afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo na empreitada delitiva, pois, em que pese o armamento não tenha sido apreendido ou periciado, há outras provas nos autos que comprovam o seu efetivo uso no momento do crime, inclusive tendo sido efetuado disparo com a arma, o que, por si só, já autoriza a aplicação da referida majorante
ex vi
da Súmula n. 14/TJPA.
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Da análise detida da sentença ora combatida, verifico que o Juízo de origem ao fixar a pena-base do recorrente, valorou negativamente os vetores judiciais referentes à culpabilidade, aos antecedentes, às circunstâncias do crime e às consequências do crime.

A vetorial
culpabilidade
fora assim valorada:
¿são consideradas negativas, em razão da forma violenta que o acusado atuou, ameaçando a vítima constantemente com o revólver e demonstrando alta periculosidade em concreto¿
. Mantenho a valoração negativa, haja vista que com dados concretos dos autos o Juízo de origem demonstrou a maior reprovabilidade da conduta do apelante, sobretudo pela extrema violência exercida na ação, inclusive com disparos de arma de fogo.

Já o vetor
antecedentes
foi assim valorado:
¿o réu possui sentença com trânsito em julgado, conforme certidão de fl. 129¿
.
Merece reforma o vetor
, considerando-se que na referida Certidão, além do presente processo, consta tão somente outro processo em andamento, o qual não serve para valorar negativamente o vetor, nos termos do que dispõe a Súmula n. 444/STJ, pelo que reformo o vetor e passo a valorá-lo como
favorável
.

A vetorial
circunstâncias do crime
, assim fora valorada:
¿ultrapassam a normalidade da espécie criminosa, em razão de o ato criminoso ser praticado por cinco pessoas, tendo inclusive a participação de uma mulher que fingia estar namorando com um dos agentes para melhor se camuflarem e ludibriarem a vítima¿
.
Mantenho a valoração negativa
, pois em atenção à Súmula 17/TJPA, o Juízo demonstrou com dados concretos a extrapolação do tipo penal no tocante às circunstâncias em que o crime ocorreu, sobretudo a desfaçatez utilizada pelos criminosos no momento do crime.

Por fim, a vetorial
consequências do crime
fora valorada da seguinte forma: ¿são graves, em razão de o ofendido ser atingido com golpes pérfuros-cortantes, tendo inclusive levado pontos¿.
Mantenho a valoração negativa
, pois o efetivo ferimento da vítima é situação que extrapola as consequências esperadas para o tipo penal.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese tenha sido reformado o vetor judicial antecedentes, ainda permaneceram valorados negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, mantenho a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 07 (sete) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, afastando-se a pena-base do mínimo de maneira proporcional aos vetores valorados negativamente, devendo aqui ser ressaltado que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, mas sim à discricionariedade regrada do julgador, alinhada à proporcionalidade, razoabilidade, e necessidade de prevenção e repreensão do crime.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente as causas de aumento previstas no inciso I (uso de arma) e inciso II (concurso de agentes, do §2º, do art. 157, do CPB, pelo que, eleva-se a pena na metade (1/2), mantendo-se o patamar de majoração fixado pelo Juízo
a quo
, sobretudo em razão de haver fundamentação idônea para tanto na sentença combatida (fl. 134), em atenção à Súmula n. 443/STJ, chegando a pena nesta fase no patamar de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 277 (duzentos e setenta e sete) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Destarte, torna-se concreto e definitivo o patamar de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 277 (duzentos e setenta e sete) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se o patamar final fixado pelo Juízo de origem.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.

Deixa-se de realizar a Detração da pena, como fizera o Juízo, tanto pela disposição do §2º, do art. 387, do CPP, quanto pelo fato de ser competência do Juízo da execução tal procedimento,
ex vi
do art. 66, inciso III, ¿c¿, da Lei de Execução Penal.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
,
DEFIRO
a Justiça Gratuita ao apelante, nos termos expendidos no voto, e na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 28 de julho de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator